Tribunal: TJBA
Processo: 8002997-16.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002997-16.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. TAXA DE MAIS DE 800% AO ANO. DISCREPÂNCIA GRITANTE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CDC APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.378/STJ REJEITADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXO VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a análise da abusividade dos juros remuneratórios, sendo dispensável a perícia contábil.

2. A afetação do Tema 1.378/STJ não obriga a suspensão quando o caso apresenta abusividade flagrante que permite a aplicação direta de princípios consumeristas consolidados.

3. É abusiva a taxa de juros que supera em quase dez vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, CDC).

4. A restituição de valores em ações revisionais de juros deve ocorrer na forma simples, salvo prova cabal de má-fé, inexistente no caso em que a cobrança decorreu de cláusula contratual até então vigente.

5. Quando o proveito econômico é irrisório e o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), visando remunerar dignamente o trabalho do advogado.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002997-16.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes
ANA CLAUDIA NUNES FERREIRA
e
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25